Tribunal: TCU
Processo: 039.602/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16427/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelos Exmos. Srs. Deputados Federais Leandre Dal Ponte, Célio Studart e Enrico Misasi, com o Professor Israel Batista, sobre os indícios de irregularidade no âmbito do processo de reparação, recuperação, mitigação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão no Município de Mariana - MG em novembro de 2015; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que os ilustres parlamentares teriam, em suma, alegado a subsistência das seguintes irregularidades: (a) a Vale S/A e a BHP Billiton realizariam as doações à Fundação Renova, como pessoa jurídica criada para elaborar e executar os programas reparatórios e compensatórios, estando registradas como dívidas contraídas pela Samarco, e os dispêndios nas ações decorrentes do rompimento da barragem seriam registrados como despesa dedutível no imposto de renda, configurando a possível fraude tributária com o eventual dano ao erário; (b) a Fundação Renova teria, durante o período de pandemia do Covid-19, suspendido o pagamento do auxílio emergencial aos atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão; (c) o Ibama teria aplicado 25 multas ambientais, somando R$ 350,7 milhões, mas as empresas autuadas usariam de manobras para não pagar as multas, além de, eventualmente, negligenciar na cobrança; e (d) as multas aplicadas no âmbito da Subsecretaria Estadual de Fiscalização de Meio Ambiente sob o valor de R$ 112.690.376,32 não obteriam o devido pagamento; Considerando, contudo, que os indícios de irregularidade ora anunciados nesta representação já seriam tratados, no âmbito do TC Processo 021.677/2016-6 , como acompanhamento autuado em atendimento ao item 9.2 do Acórdão 8620/2016-TCU-Plenário no sentido de determinar a avaliação da eficácia dos programas e das ações socioambientais na recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana - MG sobre a bacia do rio Doce, com as áreas costeiras, estuarinas e marinhas atingidas; Considerando que, ao discorrer sobre o pagamento do auxílio emergencial, a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agroambiental) verificou que ele não chegou a sofrer a referida interrupção em função das decisões proferidas pela 12a Vara da Justiça Federal em Minas Gerais; Considerando que, ao tratar das multas ambientais, a Secex-Agroambiental analisou os processos em sete autos de infração aplicados à Samarco Mineração S/A em decorrência do acidente, representando quase 99% do montante total de penalidades impostas à empresa, e identificou que três deles já teriam sido julgados em prazos substancialmente inferiores à média no Ibama e os outros quatro estariam em processamento dentro de prazos consentâneos com a média geral da entidade; Considerando, enfim, que, diante das recentes mudanças normativas introduzidas no processo sancionador ambiental pela INC MMA-Ibama-ICMBio n.o 2, de 2020, a Secex-Agroambiental incluiu a realização de auditoria sobre o processo sancionador ambiental, no seu planejamento das atividades de controle externo, com a previsão de início da fiscalização ainda em 2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n. o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.602/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.2. Representantes: Exmos. Srs. Deputados Federais Leandre Dal Ponte, Célio Studart, Enrico Misasi e Professor Israel Batista,. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agroambiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. informar aos ora representantes que, diante da relevância da correspondente matéria, a unidade técnica competente já incluiu a realização de auditoria sobre o processo sancionador ambiental, no seu planejamento das atividades de controle externo, com a previsão de início da fiscalização ainda em 2021; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos ora representantes, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), para ciência; e 1.7.3. promover o encerramento deste feito pelo seu definitivo apensamento ao referido processo de auditoria a ser autuado sobre o processo sancionador ambiental.